Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-88.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011757-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILDA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 488.034.050-20 (AGRAVANTE), RUBILAR PEDRO CALGARO FILHO - CPF: 740.773.840-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), ALVERI DA SILVA NETO - CPF: 081.685.980-91 (AGRAVANTE), EBJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.984.230/0001-72 (AGRAVADO), ANA CARLA TRAINOTTI - CPF: 949.607.800-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBIERI - CPF: 691.287.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO BARBIERI - CPF: 104.572.249-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON OTTONI PRADO - CPF: 140.704.481-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO - CPF: 109.063.201-00 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE AFASTOU AS TESES DE DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DO CHAMAMENTO AO PROCESSO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO COM FUNDAMENTO NO ART. 166, DO CÓDIGO CIVIL – NULIDADE ABSOLUTA – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CHAMAMENTO AO PROCESSO – REGULARIDADE – INTERESSE DAS PARTES NO RESULTADO PRÁTICO DA DEMANDA – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem afastado, de forma sedimentada, a ocorrência de decadência e prescrição nos casos em que a invalidade do negócio jurídico tem como fundamento o artigo 166 do Código Civil, de nulidade absoluta, situação exatamente como se dá no caso em análise, visto que a nulidade que a empresa recorrida busca declarar é absoluta, posto que trata-se de nulidade de título registral pela sobreposição e não pela aquisição de propriedade.

Deve ser refutada a tese de inadequação do chamamento ao processo das partes agravantes, visto se tratar de ampla defesa e contraditório aos pedidos contrapostos apresentados em contestação pela empresa agravada, uma vez que os recorrentes detém interesse no resultado prático da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILDA MARIA PEREIRA DA SILVA e ALVERI DA SILVA NETO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos do EMBARGOS DE TERCEIRO nº 0002931-02.2016.8.11.0044 proposto por Rubilar Pedro Calgaro Filho e sua esposa Ana Carla Trainotti em face de EBJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., afastou a sua tese de decadência e de inadequação do chamamento ao processo formulado.

Em suas razões, as partes agravantes pugnam pela extinção sem resolução de mérito do feito em primeiro grau, com a sua exclusão do polo passivo da lide. No mérito, pretende o provimento do recurso para que a lide seja julgada antecipadamente, declarando-se a decadência do direito da parte adversa e a inadequação do seu chamamento ao processo, mantendo-se a sua propriedade e posse da área em litígio, com o reconhecimento da firmeza do título originário da titulação de terras.

Liminar recursal indeferida (ID 170757172).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 172306311).

Os agravantes peticionaram postulando a retificação de cadastro da área em litígio (ID 172759666).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 172812690).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os agravantes sustentam, em síntese, que deve ser declarada a decadência do direito da empresa agravada, visto ter passados mais de quatro anos, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil, bem como a inadequação do seu chamamento ao processo.

Acerca da decadência alegada, o c. Superior Tribunal de Justiça tem afastado, de forma sedimentada, a sua ocorrência, bem como da prescrição, nos casos em que a invalidade do negócio jurídico tem como fundamento o artigo 166 do Código Civil, ou seja, encerra o pacto nulo de pleno direito.

Esta situação é exatamente como se dá no caso em análise, visto que a nulidade que a parte recorrida busca declarar na demanda originária é absoluta, uma vez que trata-se de nulidade de título registral pela sobreposição e não pela aquisição de propriedade. Portanto, não se trata de demanda que tem como objetivo anular ou rescindir atos negociais praticados mediante vício de vontade.

A propósito, colaciono interessante julgado da corte superior, trazidos ao feito pelo Juízo de primeiro grau:

“PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIOS JURA NOVIT CURIA E DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS. PREQUESTIONAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE REPRODUÇÃO MECÂNICA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA N. 7 ⁄ STJ.
AÇÃO DECLARATÓRIA E PRETENSÃO CONDENATÓRIA OU CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE. NÃO CONTAMINAÇÃO DE ATOS SEPARÁVEIS, CONCOMITANTES OU SUBSEQUENTES
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. (...) 7.
A ação declaratória pura é imprescritível, mas as pretensões condenatórias ou constitutivas resultantes do ato nulo sujeitam-se ao fenômeno da prescrição.
Caso em que a prescrição vintenária consumou-se antes da propositura da ação e antes da publicação do atual Código Civil. (...) 11. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.046.497 ⁄ RJ, Quarta Turma, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/11/2010 p. 417). (grifo nosso)

Desta feita, confirma-se o entendimento de que a nulidade absoluta pode ser declarada a qualquer tempo, não incidindo, portanto, prazo decadencial ou prescricional.

Prosseguindo, de igual sorte, deve ser refutada a tese de inadequação do chamamento ao processo das partes agravantes, visto se tratar de ampla defesa e contraditório aos pedidos contrapostos apresentados em contestação pela empresa agravada.

A recorrida em sua defesa pleiteou a nulidade dos títulos definitivos expedidos pelo INTERMAT, com fundamento em vício de origem das propriedade e existência de fraude contra credores, portanto, em caso de procedência deste pleito, os ora agravantes serão diretamente atingidos, uma vez que detém interesse no resultado prático da demanda.

Portanto, ausentes os motivos e pressupostos elencados, o indeferimento do pleito recursal é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas razões, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023